Tribunal: TJDFT
Processo: 0744915-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744915-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição interposta por HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS objetivando a concessão de tutela de urgência recursal em sede de apelação interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ora peticionante na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0721304-68.2025.8.07.0001 visando o fornecimento dos medicamentos nintedanibe e pirfenidona. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 249982182: Trata-se de ação ajuizada por HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF, por meio da qual pretende o fornecimento de medicamento que lhe foi prescrito e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Segundo o exposto na inicial, o autor é beneficiário do plano de assistência a saúde gerido pelo INAS/DF. Relata que foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática. Diz que a doença tem progressão acelerada e risco de mortalidade. Foi prescrito tratamento com medicação oral. O GDF SAÚDE-DF negou cobertura para o fornecimento dos produtos, sob a justificativa de que não há obrigatoriedade, visto não se tratar de antinoeplásico. Argumenta que sua doença deve ser considerada como câncer, em razão da rápida progressão. Sustenta que a negativa de custeio fere a boa fé e contraria dispositivos do CDC. Assevera ser obrigatória a cobertura para tratamentos de emergência que impliquem risco de vida. Acrescenta que a recusa de fornecimento do produto gerou dano moral. A ação foi proposta perante a 16a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública do DF (ID 233744492). O pedido de gratuidade de Justiça foi deferido e o pedido de tutela de urgência indeferido (ID 234127998). Dessa decisão, a parte autora interpôs o AGI n. 0719921-58.2025.8.07.0000, tendo a Desembargadora Relatora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, da 1a Turma Cível (ID 236905702), indeferido a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Citado, o INAS/DF ofertou contestação (ID 241277482). Inicialmente, impugnou o valor atribuído à causa afirmando que não reflete a tutela perseguida no feito porquanto o bem jurídico é inestimável; e a concessão da Justiça gratuita. No mérito, afirma que os fármacos pleiteados não estão contemplados pela Diretriz de Utilização (DUT) do INAS/GDF tampouco no rol de procedimentos em saúde suplementar da ANS. Salienta que a auditoria médica do INAS, após a análise da documentação apresentada pelo autor, entendeu que o medicamento pleiteado encontra-se fora da cobertura do GDFSaúde. Lembra que o ROL ANS é taxativo e o medicamento vindicado não consta no referido elenco, o que conduz à improcedência. Discorda do pedido de dano moral. Requer que os pedidos sejam julgados improcedentes e, na hipótese de condenação, seja estabelecida coparticipação e os honorários advocatícios sejam arbitrados pelo critério da equidade ou com base em eventual condenação por dano moral. Réplica no ID 244584504 para rechaçar as teses de defesa e reiterar os termos da inicial. A seguir, vieram os autos conclusos. O peticionante alega que estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal a fim de determinar o fornecimento do medicamento pleiteado. Afirma que a Lei no 14.454/2022 positivou a natureza exemplificativa do Rol da ANS e que os medicamentos pleiteados possuem registro na ANVISA e evidência científica robusta. Sustenta que o esilato de nintedanibe possui previsão no Anexo II do Rol da ANS. Defende que o perigo de dano é manifesto ante o caráter progressivo e inexorável da patologia do autor (fibrose pulmonar idiopática) e que o custo do medicamento excede a renda líquida do autor. Requer o conhecimento e o deferimento do pedido de tutela de urgência recursal a fim de determinar à ré o imediato fornecimento do nintenanibe ou, subsidiariamente, da pirfenidona, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa cominatória. É o relatório. DECIDO. A interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no art. 1.012, §1o do Código de Processo Civil e no Regimento Interno desta Casa de Justiça (art. 251, §§ 2o e 3o), com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (destaquei) Assim, recebo a petição e passo à análise do requerimento de concessão de tutela de urgência recursal. A concessão da tutela de urgência recursal é condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995 e 1.012, § 4o do Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (destaquei) No caso em análise, não vislumbro a relevante fundamentação apta a ensejar a concessão da tutela pleiteada. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumerista, uma vez que se trata de entidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). Entretanto, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; Portanto, observando a competência da ANS e a previsão expressa da taxatividade, tenho firmado entendimento de que o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo e deve ser observado, ressalvadas as exceções previstas na Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos, a qual prevê: Art. 10. § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No caso em análise, o paciente foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, e o médico assistente prescreveu o uso dos medicamento nintendanibe ou perfinidona (ID 233738029 dos autos de origem). Contudo, compulsando-se os Anexos I e II do Rol de Eventos e Procedimentos de Saúde da ANS, constata-se que a perfinidona não figura entre os medicamentos listados, enquanto o esilato de nintedanibe é listado apenas para pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, conforme o Anexo II do Rol da ANS (RN no 465/2021, Anexo II, pág. 70-71), situação que não corresponde à patologia do requerente. Ademais, é necessário observar que a Conitec recomendou a não incorporação do esilato de nintedanibe para tratamento de fibrose pulmonar idiopática no SUS. Cito as conclusões do relatório técnico da Conitec: 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS A evidência atualmente disponível sobre eficácia e segurança do nintedanibe para tratamento da FPI é baseada em ensaios clínicos randomizados de fase II e III. Para o desfecho primário, variação da taxa ajustada de CVF, o medicamento mostra um considerável benefício, embora não esteja claro a relação deste parâmetro com o benefício em termos de sobrevida. Para este desfecho o nível de evidência foi moderado. Para outros desfechos secundários, porém importantes como mortalidade, tempo até a primeira exacerbação aguda e qualidade de vida, o nível de certeza na evidência foi de nível baixo a muito baixo o que torna incerto se o medicamento realmente traz algum benefício quanto a esses resultados. Especificamente em relação às exacerbações agudas, sabe-se que é um desfecho grave que precede a maioria das mortes por FPI e pode levar a uma queda brusca na função pulmonar, no entanto, não há estudos que evidenciem com uma maior certeza um benefício neste sentido do nintedanibe comparado à melhores cuidados. Os estudos TOMORROW, INPULSIS I e II avaliaram em sua maioria pacientes com função pulmonar normal e com CVF acima de 50% e que ao longo do estudo não progredissem para a necessidade de transplante. Como não foram avaliados pacientes com função pulmonar abaixo de 50%, não há dados robustos sobre o benefício nessa população nem há estudos que indiquem benefício em pacientes sujeitos ao transplante pulmonar ou que progridem para tal condição. Destaca-se a perda considerável de participantes em ambos os estudos, sendo maior no grupo do nintedanibe, contribuindo para aumentar as incertezas quanto ao real efeito do medicamento na progressão da doença. A análise de custo-utilidade e custo-efetividade resultaram em R$ 490.296,21 por anos de vida ganhos e R$ 606.140,45 por QALY, valores considerados altos tendo em vista o benefício limitado da intervenção. Este valor pode ser ainda maior considerando que nenhum medicamento tem evidência suficiente para garantir que o parâmetro mais influente no modelo, a probabilidade de mortalidade, tenha redução. O impacto orçamentário é alto: 2.388.941.018,23 em cinco anos, podendo chegar a um valor de R$ 3.717.431.509,90 se considerarmos a disponibilização para toda a população com FPI. 9. RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR DA CONITEC Pelo exposto, a CONITEC, em sua 67a reunião ordinária, realizada no dia 13 de junho de 2018, recomendou a não incorporação do esilato de nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática no SUS. Considerou-se que nos estudos apresentados o tempo de acompanhamento dos pacientes, por se tratarem de estudos de curto prazo, geram incertezas em relação a real eficácia do medicamento no retardo da progressão da doença, em especial com relação ao benefício trazido ao paciente em termos de resultados de sobrevida e melhora da qualidade de vida. Além disso, há incerteza quanto à prevenção ou redução da deterioração aguda na FPI, evento que foi considerado crítico por preceder hospitalizações e mortes em pacientes com a doença. A tecnologia apresenta razão de custo-efetividade alta quando comparada aos melhores cuidados disponibilizados pelo SUS, atrelada a benefício incerto e limitado que gera um impacto orçamentário elevado em 5 anos. (Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/2018/relatorio_nintendanibe_33_cp.pdf. Acesso em 13/10/2025.) Destaque-se a constatação da Conitec de que, apesar do elevado custo, os estudos “geram incertezas em relação a real eficácia do medicamento no retardo da progressão da doença, em especial com relação ao benefício trazido ao paciente em termos de resultados de sobrevida e melhora da qualidade de vida”. A Conitec também emitiu relatório técnico contra a incorporação da pirfenidona no SUS para tratamento de pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Confira-se: 13. DELIBERAÇÃO FINAL Os membros da CONITEC presentes na 73a reunião do plenário, no dia 06/12/2018, deliberaram por unanimidade recomendar a não incorporação da pirfenidona para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática. Foi considerado que a evidência atual mostra um benefício ao paciente em termos de retardo na progressão da doença, ou seja, no declínio da função pulmonar medida em termos da capacidade vital forçada(CVF), no entanto, a fraca evidência quanto à prevenção de desfechos críticos, tais como mortalidade e exacerbações agudas, associadas a um perfil de segurança com um grau importante de incidência de reações adversas e descontinuações, torna o balanço entre os riscos e benefícios para o paciente desfavorável à incorporação do medicamento. Foi assinado o Registro de Deliberação no 409/2018. Assim, para ambos os medicamentos a Conitec entendeu que são baixas as evidências científicas dos seus reais benefícios para o paciente. Nesse contexto, entendo, ao menos em sede de cognição sumária, não demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 10, § 13, I e II da Lei no 9.656/1998 que estabelecem os casos em que é obrigatório o fornecimento de medicamento não previsto no Rol da ANS, ante a existência de recomendação contrária da ANS que constata serem baixas as evidências científica da efetividade dos medicamentos. Além disso, trata-se de medicamento de uso domiciliar, cuja obrigatoriedade de cobertura é excluída pelo art. 10, VI da Lei no 9.656/1998, ressalvados os tratamentos antineoplásicos: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...) Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Destaquei.) A norma é reproduzida no art. 17, parágrafo único, VII da RN no 465/2021 da ANS: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13; (Destaquei.) Assim, conclui-se que é permitida a exclusão de cobertura assistencial de fornecimento de medicamento para uso domiciliar, ressalvados os antineoplásicos, conforme o art. 10, VI da Lei no 9.656/1998 e o art. 17, parágrafo único, VI da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, de modo que a negativa da operadora de plano de saúde se mostra legítima no caso em análise. Nesse sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. SAXENDA/LIRAGLUTIDA. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. Hipótese dos autos em que o medicamento prescrito não se encaixa nas exceções previstas em lei e pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.310.638/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. HOME CARE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. COBERTURA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 2. No que diz respeito ao medicamento de uso domiciliar, a jurisprudência dominante e mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021). (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro Ricardo Viilas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.019.333/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA No 168/STJ. 1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021). 2. A medicação intravenosa ou injetável que neces site de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). 3. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 4. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 5. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.) Assim, não é possível o fornecimento dos medicamentos requeridos, uma vez que se trata de fármacos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos para concessão de medicamento fora do rol previstos na Lei no 14.454/2022, e se trata de medicamentos de uso domiciliar não antineoplásicos. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de tutela de urgência recursal em sede de apelação. Intime-se. Encaminhe-se cópia desta decisão aos autos da Apelação no 0721304-68.2025.8.07.0001. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 13 de outubro de 2025 20:43:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador